Tribunal: TCU
Processo: 031.404/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Anderson José de Souza contra o Acórdão no 761/2026-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. Por meio do referido acórdão, o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração apresentado pelo embargante, mantendo o julgamento pela irregularidade de suas contas e a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443/1992, em razão da não apresentação da prestação de contas referente ao Termo de Compromisso no 01535/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Anderson José de Sousa contra o Acórdão 761/2026-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração, mantendo o julgamento pela irregularidade de suas contas, com aplicação de multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer os presentes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Anderson José de Sousa e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, bem como ao seu representante legalmente constituído.